Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724053-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SOUZA ANDRADE AGRAVADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela por Reginaldo Souza Andrade contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para desconstituir a penhora do imóvel do devedor, por considerá-lo bem de família (ID no 37493296, págs. 89-91). 2. O agravante, em suma, afirma que o agravado possui outro imóvel e que o escolhido é o de maior valor. Defende a ineficácia da declaração de bem de família. Alega que ele se desfez de outros imóveis para adquirir esse único, justamente, para evitar a penhora, pois os bens restantes não saldam a dívida. Aponta falta de provas sobre os 2/3 do patrimônio que deveria ter para instituir o imóvel objeto da lide como bem de família no registro. 3. Pede a concessão da liminar e a reforma da decisão agravada. 4. Preparo (ID no 37493299). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8. A decisão agravada considerou que o bem indicado à penhora é de família, pois consta no registro do imóvel essa anotação (ID no 116261328) e há provas da mudança feita para o local, pagamento da taxa condominial e outras contas residenciais. 9. Incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. No caso, o bem de família é legal e não há dúvidas de que o agravado possui outros bens. 10. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. 11. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 12. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 13. Assim, a penhora pode ser averbada na matrícula do imóvel caracterizado como bem de família; o que é vedado pela lei é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 14. As demais teses defendidas nas razões serão analisadas no mérito do recurso. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 16. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora e a respectiva averbação na matrícula do imóvel, vedando, contudo, sua alienação/expropriação na execução (venda em leilão, adjudicação etc.) em decorrência da penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. 17. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento do credor. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO